Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA SENTENÇA, ACÓRDÃO E DECISÃO DO STJ. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto.

2. O Código de Processo Civil de 2015, de forma expressa, cuidou da omissão no arbitramento de honorários advocatícios em sentença transitada em julgado, ao estabelecer no art. 85, § 18, do CPC que, “Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.